Tribunal: CARF
Processo: 14112.720969/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14112.720969/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.836 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
KAPITAL IMOVEIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA. INGRESSO DE AÇÃO
JUDICIAL. ART. 151, CTN.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional. O mero ingresso de ação judicial não se
figura como uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
não constando no rol do Art. 151, CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 04-32.870, da
2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14112.720969/2012-90
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.836 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14112.720969/2012-90

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional conforme Ato
Declaratório Executivo - ADE no 718513, emitido em 10/09/2012 pela Delegacia da
Receita Federal em Campo Grande (fls. 26), tendo em vista “possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa”, conforme disposto no inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art.
73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011;
sendo que os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2013.
Intimada pelos Correios em 15/10/2012 (AR, fls. 37), apresentou manifestação de
inconformidade em 01/11/2012 (fls. 02-03) alegando, em síntese, que sua defesa tem
como único intuito a suspensão da multa por atraso da DIMOB, constante na relação de
débitos, item 02 (débitos não-previdenciários na RFB), com código da Receita no 6680,
no valor de R$ 15.000,00. Aduz que a multa é objeto de Mandado de Segurança em
trâmite na 1a Vara da Primeira Subseção da Justiça Federal da Comarca de Campo
Grande/MS, sob o no 0003734-93.2011.4.03.6000 que se encontra em fase recursal, ou
seja, sem o julgamento de mérito. Com relação aos demais débitos, informa que já estão
em fase de parcelamento junto a RFB. Por fim, pediu o reenquadramento no Simples
Nacional.
Juntou os documentos de fls. 07 e seguintes.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos com a Fazenda Pública Federal e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Verifica-se dos autos que a contribuinte foi excluída do Simples Nacional pelo ADE de
10/09/2012 (fls. 26), tendo em vista a existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal cuja exigibilidade não estava suspensa, dentre eles a multa pela por atraso na
entrega da Dimob no valor de R$ 15.000,00 (fls. 04).
A impugnante argumentou que os demais débitos foram parcelados, sendo que a
referida multa é objeto de ação judicial perante a Justiça Federal, Mandado de
Segurança no 0003734-93.2011.4.03.6000, que se encontra em fase recursal.
Contudo, conforme se observa da consulta à referida ação judicial, o mandado de
segurança foi impetrado para que o Juízo determine à Receita Federal que receba a
Dimob por meio de CD, mesmo não tendo a empresa certificação digital, sendo que a
liminar foi indeferida e a segurança denegada (fls. 31 a 35). Ou seja, em nenhum
momento foi questionada judicialmente a legitimidade da aplicação da referida
penalidade.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.836 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14112.720969/2012-90

Logo, a multa em questão não está sendo questionada em juízo e não tendo sido
recolhida permanece o débito que ensejou o indeferimento do pedido da interessada.
Aliás, a contribuinte não juntou certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de
débitos previdenciários e não previdenciários perante a Fazenda Nacional.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 53), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
04/12/2013 (e-Fls. 60 a 61).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que de fato a multa da DIMOB não estaria sendo discutida no processo
judicial no 0003734.93.2011.4.03.6000, conforme argumentado pela DRJ;
ii.
Que na realidade a multa é discutida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA
E
ADVERTÊNCIA
ADMINISTRATIVA,
auto
no
0003578.08.2011.4.03.6000, que prossegue sendo discutida na 2a Vara
Federal de Campo Grande – MS, tanto assim, nos autos no 0003677-
23.2011.4.03.6000, em sede de recurso de Apelação”;
iii.
Que o referido processo estaria pendente de julgamento, e que a
exigibilidade da multa dependeria do crivo judicial;
iv.
Por fim, requer a manutenção da empresa no Simples Nacional, em razão
do litígio judicial.

Juntamente ao recurso, a Recorrente apresenta os extratos dos processos judiciais
mencionados (e-Fls. 62 e 53).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/CGE no
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.836 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14112.720969/2012-90

718513 -ADE, de 10 de setembro de 2012, em razão da não regularização de débitos com a
Fazenda Pública Federal, cujo exigibilidade não esteja suspensa.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2013, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Analisando-se a peça Recursal, verifica-se que a Recorrente argumenta
basicamente que o único débito referente a este ADE, que não fora regularizado, decorre de uma
multa por atraso no envio da DIMOB, que estaria sendo discutida judicialmente e que, por
depender de decisão judicial, não poderia ser excluída do Simples Nacional.
Nesse contexto, importante trazer a baila o Art. 151 do Código Tributário
Nacional, que apresenta um rol taxativo acerca das possibilidades de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.836 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14112.720969/2012-90

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.”

Consoante teor do dispositivo supra, verifica-se que o mero ingresso da ação
judicial não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Faz-se necessário que a contribuinte
tenha a concessão de uma medida liminar ou um tutela antecipada, ou então, que realize o
depósito judicial do montante integral discutido.
Ressalta-se, ainda, que as hipóteses de suspensão previstas no Art. 151 do CTN,
são aplicáveis tanto ao crédito tributário, quanto (por analogia) ao crédito não-tributário, como o
presente caso de multa pelo descumprimento de deveres instrumentais.
Assim, mesmo com a ação judicial em trâmite, a contribuinte continuou com
débitos exigíveis para com a Fazenda Pública Federal, o que é vedado pela legislação que
regulamenta o Simples Nacional, conforme já demonstrado.
Desta feita, entendo pela procedência do Ato Declaratório Executivo DRF/CGE no
718513 - ADE, que excluiu a empresa do SIMPLES NACIONAL.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.836 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14112.720969/2012-90

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital